Tribunal: STF
Processo: ARE 1369948
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo mercê do óbice da Súmula 735/STF.



    Sustenta a parte agravante, em síntese, a inexistência do referido óbice, aduzindo que o recurso foi interposto contra acórdão que julgou o mérito do agravo de instrumento.



    À luz dos argumentos expostos, RECONSIDERO a decisão agravada, tornando-a sem efeito, julgo prejudicado o agravo interno, e passo ao reexame do recurso extraordinário com agravo.



    Trata-se de recurso extraordinário objetivando a reforma do acórdão do Tribunal de origem, interposto com arrimo na alínea a do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONTRATAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXCLUSIVAMENTE PELO SINDICATO. DESTAQUE. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DOS FILIADOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ainda que legitimado o Sindicato para defesa dos interesses da categoria que representa, a retenção a título de honorários advocatícios contratuais só é possível com a apresentação do contrato individual firmado com cada um dos filiados, ou, ainda, com a autorização expressa deles para tanto, nos termos do art. 22, § 4º, da Lei nº 8.906/94. 2. O contrato pactuado exclusivamente entre o Sindicato e o escritório de advocacia contratado não vincula os filiados substituídos, em face da ausência de relação jurídica contratual entre estes e o escritório. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.”



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente aponta ofensa aos arts. 1º, III e IV, 3º, I, e 8º, caput, I e III, da Constituição Federal.



    O Tribunal a quo não admitiu o recurso extraordinário.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Com efeito, para acolher a pretensão da parte agravante e ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, acaso existente, seria indireta ou reflexa, bem como reexaminar o acervo fático-probatório dos autos, providência que esbarra no óbice da Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. SINDICATO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. DESTAQUE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CONTRATO OU AUTORIZAÇÃO FIRMADA INDIVIDUALMENTE PELO TITULAR DO DIREITO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.348.456-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux — Presidente, DJe de 10/2/2022)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. SINDICATO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCLUSÃO DE INDIVÍDUOS RESIDENTES EM DOMICÍLIO DIVERSO DO JUÍZO PROLATOR DA DECISÃO EXECUTADA. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. ELEGIBILIDADE DE DOMICÍLIO. QUESTÃO NÃO SUSCITADA NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.357.188-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux — Presidente, DJe de 14/3/2022)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEI INFRACONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. REANÁLISE DOS FATOS E PROVAS DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. 1. A reforma do julgado recorrido impõe o exame de legislação infraconstitucional e o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é estranho ao âmbito de cognição do recurso extraordinário, conforme a Súmula 279/STF. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 910.602-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 19/10/2017)



    Ex positis, RECONSIDERO as decisões anteriores, julgo PREJUDICADO o agravo interno e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário com agravo, com fundamento no artigo 13, V, c, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor das recorrentes, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente